Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-37.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005148-37.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA GABRIELA ARAUJO GOEBEL - CPF: 030.981.392-18 (RECORRENTE), GABRIEL DA SILVA THOMAZ - CPF: 027.646.812-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DESRESPEITO AO NOME SOCIAL EM ATENDIMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa de utilização do nome social em pedidos médicos pelo posto de atendimento de Cáceres/MT, sendo o paciente orientado a reemitir os documentos em nome de registro civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de utilização do nome social em documentos médicos, na ausência de prévia retificação do registro civil, configura ato discriminatório passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos comprovação de que o autor tenha promovido a retificação de seu registro civil antes da emissão dos documentos médicos, sendo que os documentos oficiais juntados ainda traziam o nome de registro.

4. A legislação brasileira assegura o direito à retificação do nome e gênero no registro civil, permitindo que a identidade autopercebida seja refletida nos documentos pessoais, nos termos da decisão do STF na ADI 4275 e do Provimento n° 73/2018 do CNJ.

5. Inexiste elemento probatório que demonstre intenção discriminatória ou conduta ofensiva por parte dos profissionais de saúde, não configurando o fato, por si só, violação à personalidade ou dignidade do autor.

6. A responsabilidade civil por ato ilícito para fins de reparação moral exige a comprovação da ocorrência do dano e da conduta do agente, ligadas pelo nexo de causalidade, elementos ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A emissão de documentos médicos com o nome de registro civil, na ausência de prévia retificação oficial, não configura, por si só, ato discriminatório passível de indenização por danos morais. 2. A responsabilidade civil por dano moral exige a comprovação da ocorrência do dano, da conduta ilícita e do nexo causal entre ambos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4275/DF; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005148-37.2024.8.11.0006

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente
: Luan Gabriel Araujo
Goebel

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Luan Gabriel Araujo
Goebel
ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) atende pelo nome social de Luan e teve seus direitos violados pela administração pública de saúde ao ter seus pedidos médicos emitidos em seu nome social negados pelo posto de atendimento de Cáceres/MT; b) em duas ocasiões, em 05/02/2024 e 29/02/2024, foi impedido de utilizar seu nome social nos pedidos médicos, sendo orientado a reemitir os documentos em nome de cartório; c)
o
s pedidos médicos foram reemitidos pelo mesmo médico, mas desta vez no nome de registro, o que causou grande desconforto e sensação de discriminação. Requereu: a) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; b) reconhecimento da discriminação por questões de gênero; c) declaração de desrespeito ao nome social.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não há qualquer comprovação de que o autor tenha promovido a retificação de seu registro civil antes da emissão dos documentos médicos; b) os documentos oficiais ainda traziam o nome de registro; c) não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre intenção discriminatória ou conduta ofensiva por parte do médico; d) o fato de o laudo ter sido emitido com o nome de registro civil do paciente, na ausência de retificação oficial, não configura, por si só, violação à personalidade ou dignidade do autor; e) a responsabilidade civil por ato ilícito para fins de reparação moral exige que haja a comprovação da ocorrência do dano, bem como da conduta do agente, as quais devem estar ligadas pelo nexo de causalidade.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a questão transcende o plano patrimonial e versa sobre o direito fundamental à identidade de gênero; b) o recorrente foi condicionado a escolher entre reconhecer-se como gênero feminino ou ficar sem atendimento médico; c) o direito à identidade de gênero integra o núcleo essencial da dignidade da pessoa humana, sendo reconhecido pelo STF no julgamento da ADI 4275/DF; d) a Resolução no 1/2018 do Ministério da Saúde dispõe expressamente que usuários trans devem ser tratados por seu nome social e identidade de gênero em todos os serviços de saúde; e) a negativa reiterada por parte de agentes públicos constitui ilícito civil e violação moral subjetiva; f) a recusa em reconhecer e utilizar o nome social transcende o simples descumprimento de norma administrativa, constituindo uma forma de aniquilamento identitário. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso a indenizar o recorrente pelos danos morais sofridos em valor não inferior a R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o recorrente alega ter sofrido discriminação e desrespeito ao seu nome social pela administração pública de saúde ao ter seus pedidos médicos emitidos em seu nome social negados pelo posto de atendimento de Cáceres/MT, sendo orientado a reemitir os documentos em nome de registro civil.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, não há nos autos qualquer comprovação de que o autor tenha promovido a retificação de seu registro civil antes da emissão dos documentos médicos. Ao contrário, os documentos oficiais juntados aos autos (ID 305604359) ainda traziam o nome de registro civil.

A legislação brasileira assegura o direito à retificação do nome e gênero no registro civil, permitindo que a identidade autopercebida seja refletida nos documentos pessoais, nos termos da decisão do STF na ADI 4275 e do Provimento n° 73/2018 do CNJ. Essa alteração pode ser feita diretamente no cartório de registro civil, sem necessidade de processo judicial, desde que a pessoa tenha mais de 18 anos.

Contudo, na hipótese dos autos, não há qualquer elemento probatório que demonstre intenção discriminatória ou conduta ofensiva por parte dos profissionais de saúde. O fato de o laudo ter sido emitido com o nome de registro civil do paciente, na ausência de retificação oficial, não configura, por si só, violação à personalidade ou dignidade do autor.

Vale consignar que o tratamento informal com o nome social independe do registro civil, todavia, para que o nome social conste em documentos oficiais, como matrícula escolar, pedidos médicos, aberturas de contas bancárias e cadastro em órgão público e instituições privadas, é necessário que o nome social esteja registrado para que haja a correta identificação.

Importante ressaltar que a indenização pecuniária decorrente do dano moral se traduz no
pretium

doloris
, em subtração de um bem jurídico e decorre de verdadeira agressão à honra, ao respeito e dignidade de alguém perante terceiros, não coadunando com a finalidade desse instituto os incômodos e meros aborrecimentos.

A responsabilidade civil por ato ilícito para fins de reparação moral exige que haja a comprovação da ocorrência do dano, bem como da conduta do agente, as quais devem estar ligadas pelo nexo de causalidade, sendo que a ausência de quaisquer desses elementos conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Com efeito, os aborrecimentos experimentados por uma pessoa em sua vida, ainda que extremamente desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano moral, como no caso concreto.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a condenação indenizatória.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 305604386),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025